Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta Sisbajud, como repetição de ordens de bloqueio por 30 dias.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com a repetição de ordens de bloqueio por 30 dias.
III – Razões de decidir
4. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros da devedora pelo Sisbajud, com a repetição de ordens de bloqueio por 30 dias procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a decisão para deferir a referida pesquisa.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854.